Tribunal: CARF
Processo: 10314.722800/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722800/2016-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-007.281 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrentes
AMBEV S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e
sua metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade
material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do
Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e
146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal,
bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei
9.784/99.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo
Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a
conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente temporariamente o Conselheiro Márcio
Robson Costa (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722800/2016-71
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-64.488 (e-fls.
375-398), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação,
mantendo as exigências de R$ 6.834.824,69 de PIS/Pasep não cumulativo e de R$ 32.559.719,34
de Cofins não cumulativa, além da multa de ofício de 75% e dos juros de mora correspondentes.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
INCORREÇÕES NAS PLANILHAS UTILIZADAS NO LANÇAMENTO. EFEITOS.
A existência de incorreções nas planilhas que serviram de apoio ao lançamento, não
implica sua nulidade, cabendo o seu simples saneamento quando houver prejuízo para o
sujeito passivo.
REFRI. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO. OPÇÃO.
ALCANCE.
A opção pelo regime especial de apuração e pagamento previsto no artigo 52 da Lei no
10.833, de 2003 alcança todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante,
abrangendo todos os produtos de que trata o art. 1o do Decreto no 6.707, de 2008, por ela
fabricados ou importados.
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO. BONIFICAÇÕES EM
MERCADORIAS
A pessoa jurídica optante pelo regime especial de apuração e pagamento previsto no
artigo 52 da Lei no 10.833, de 2003, deverá determinar o valor do PIS e da Cofins,
correspondentes aos produtos abrangidos pelo referido regime, multiplicando a
quantidade de litros comercializada no mês pelo valor fixado em reais por unidade de
litro do produto, sendo incabível a exclusão de bonificações em mercadorias
concedidas.
REFRI. EMPRESA OPTANTE. BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS. PIS E COFINS.
CÁLCULO. DECRETO No 6.707, DE 2008.
A pessoa jurídica optante pelo regime especial de apuração e pagamento previsto no
artigo 52 da Lei no 10.833, de 2003 (REFRI) deve calcular as contribuições devidas a
título de PIS e de Cofins sobre as mercadorias concedidas sob a forma de bonificação
nos termos do previsto no Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de 2008, e alterações.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ESCLARECIMENTOS.
Quando se constatar que a contribuinte atendeu as intimações recebidas e prestou
esclarecimentos à fiscalização, não deve ser aplicado o agravamento da multa.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Considerando que o valor exonerado ultrapassa o limite estabelecido pela Portaria
MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 e, por força do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, a DRJ
de origem recorreu de ofício a este Tribunal Administrativo.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
126/135, por meio dos quais se exige o recolhimento de R$ 92.969.042,09 de Cofins
não cumulativa e de R$ 19.585.849,98 de contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativo, além de multa de ofício (112,50%) e juros de mora.
Segundo os Termos de Constatação – PIS – REFRI e COFINS- REFRI, de fls.
1220/125, a autuação, cientificada em 19/12/2016 (fl. 138), ocorreu devido à
constatação de que bonificações feitas em bebidas, consideradas pela contribuinte
como descontos incondicionais, foram excluídas das bases de cálculo do PIS e da
Cofins (incidência nãocumulativa), apuradas de acordo com o Regime de Tributação
de Bebidas Frias (“REFRI”), relativamente aos períodos de apuração 07 e 08/2012.
Consta do Termo de Constatação, também, que devido ao não atendimento de
intimações para a apresentação de demonstrativos de bases de cálculo relativamente
aos valores não recolhidos sobre as ditas bonificações, o lançamento foi efetuado com
apoio nas planilhas “Demonstrativo do PIS devido sobre bonificações através do
Regime de Apuração – REFRI” e “Demonstrativo da COFINS devida sobre
bonificações através do Regime de Apuração – REFRI”. Consta, ainda, que a multa de
ofício de 75% foi aumentada de 50%, nos termos do art. 44, § 2o, I da Lei no 9.430, de
1996, e suas alterações e que a relação das notas fiscais de bonificação, CFOP 5910 e
6910, das empresas incorporadas foram extraídas do sistema Receitanetbx – notas
fiscais eletrônicas.
Em 17/01/2017, a interessada, por meio de procuradores, ingressou com a
impugnação de fls. 142/166, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, aduz que as autuações fiscais não
podem subsistir, pois:

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Dissertando sobre a ilegitimidade das exigência de PIS e Cofins sobre produtos
saídos em bonificação (item II.1 da impugnação), a interessada diz que a legislação
impõe o pagamento de PIS/Cofins sobre os volumes de bebidas vendidos ou
revendidos e que, da mesma forma, o preço de referência que define o valor-base de
PIS/Cofins aplicável a cada produto também só leva em consideração o respectivo
preço médio de venda praticado no varejo ou pelo sujeito passivo. Salienta o disposto
no art. 27, § 2o do Regulamento do REFRI (Decreto no 6.707/2008).
Reforça que excluiu da apuração das contribuições as bebidas transferidas
gratuitamente a terceiros, a título de bonificação e que assim procedeu porque não há,
nesse caso, comercialização que gere receita tributável, mas uma espécie de doação.
Afirma que a fiscalização entendeu que as bonificações seriam o mesmo que
descontos incondicionais, “cuja exclusão só é prevista para a base de cálculo do
Regime Geral (art. 1o, da Lei no 10.833/2003), o qual não pode ser usado para
justificar a não inclusão das bonificações ou outros descontos incondicionais na base
de cálculo do Regime Especial de Tributação, que é a quantidade vendida.”
Salienta, contudo, que a autuação é ilegal, primeiro porque não se confundem
juridicamente as bonificações e os descontos incondicionais, embora os seus efeitos
econômicos possam, em alguns casos, ser equivalentes, sendo certo que as
mercadorias cedidas graciosamente não geram receita alguma (acréscimo patrimonial)
para o vendedor (mas apenas para o adquirente), e, dessa forma, estão fora do campo
de incidência das contribuições, quer no regime geral, quer no especial, depois porque,
segundo afirma, o regime especial de apuração não pode ensejar o pagamento de
tributo fora das hipóteses que configuram o respectivo fato gerador. Conclui, dizendo
que só há obrigação de recolher PIS/Cofins em relação às quantidades de bebidas
vendidas e não às bonificadas.
A seguir, no item II.2 (Nulidade. Iliquidez dos lançamentos. Adoção de valores
tributáveis sabidamente dissonantes das quantias previstas na legislação.
Desconsideração de saldo credor detido pelo contribuinte.) a contribuinte diz que a
autoridade fiscal adotou tabelas revogadas, sendo ilegais as alíquotas aplicadas.
Diz, ainda, que houve o “incorreto enquadramento das mercadorias nas tabelas
aplicadas” o que, segundo alega, é confirmado pela fiscalização no próprio Termo de
Verificação. Elenca alguns enquadramentos que entende equivocados e diz que a
fiscalização não identificou a tabela aplicável ao tipo de tributo para, em seguida,
proceder ao enquadramento da tributação da litragem dada em bonificação por marca
comercializada, tendo simplesmente verificado o tipo de bebida e utilizado os maiores
valores de PIS e Cofins da categoria, abstendo-se de avaliar quais as quantidades, por
marcas, conferidas em concreto a título de bonificação, tudo em um desacordo
consciente com a legislação.
Acrescenta, também, que houve incorreta quantificação dos volumes saídos em
bonificação. A título ilustrativo diz que “os refrigerantes comercializados pelas
empresas envolvidas saíam ‘packs’ contendo 6 unidades, e não as 12 unidades que a
fiscalização erroneamente considerou como tendo saído dos estabelecimentos
fiscalizados.”
Adicionalmente, diz que houve a autuação de produtos comercializados por
centros de distribuição. Afirma que a fiscalização ignorou o fato de que, na vigência
do REFRI, a incidência do PIS/Cofins era concentrada nos estabelecimentos
fabricantes de bebidas e que, assim, a autuação deveria ter se limitado às saídas
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

promovidas pelas indústrias da impugnante. Aduz que, em decorrência, “parte
substancial da exigência corresponde a saídas que sequer seriam tributáveis caso
fosse correta – o que se admite apenas a título argumentativo – a tese de que as
bonificações in natura são tributadas no âmbito do REFRI, como pretende a
Fiscalização.”
Esclarece que como o lançamento foi feito em nome da matriz da empresa não é
possível, mediante cálculos simples, segregar as saídas de estabelecimentos industriais
daquelas efetuadas por “CDDs”, impondo-se o “refazimento de todo o trabalho fiscal,
o que só evidencia e agrava a nulidade (por iliquidez) da exigência.”
Em consequência, defende a nulidade de toda a autuação por vício material.
Aludido vício, salienta, é insanável, já que: “a pretexto de exigir o PIS/Cofins sobre
bonificações, cobram-se valores diversos dos que seriam devidos a tal título, o que
não se pode admitir, nem mesmo pela via das mais oblíqua das interpretações.”
No item seguinte, (II.3. Improcedência da majoração da multa em 50%.
Ausência de embaraço à fiscalização. O contribuinte não está obrigado a proceder
aos cálculos daquilo que o agente fiscal considera ser a matéria tributável.) diz que a
existência de resposta, satisfatória ou não, é suficiente para afastar a imposição de
penalidade. Salienta que atendeu tempestivamente a todas as solicitações que foram
feitas e que a “a existência de resposta – não importa se a fiscalização a entenda
satisfatória ou não – é suficiente para afastar a imposição de penalidade.”
Aduz, ainda, que a pretensão fiscal foi a de “delegar à impugnante a tarefa de
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido” mas que tal competência é
privativa, vinculada, obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, da própria
autoridade administrativa. Entende, em decorrência, não ser aplicável a penalidade
majorada.
Ao final, requer o cancelamento dos autos de infração lavrados.
Juntamente com a impugnação, foram apresentados os documentos de fls.
204/269.
Em 23/01/2017 o processo foi encaminhado à DRJ São Paulo (fl. 273).
Posteriormente, em 07/03/2017, conforme definição da Coordenação- Geral de
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB o processo foi encaminhado para esta
DRJ em Curitiba, para julgamento.
Em 17/04/2017, consoante despacho de fls. 275, o processo foi devolvido, em
diligência, para a Divisão de Fiscalização - DIFIS da Delex em SP para a juntada de
planilhas contendo a relação das notas fiscais emitidas no período.
Em 19/05/2017, consoante Memorando no 005/Difis I/Delex/SPO (fls. 279/284)
e relatório de fl. 286, o processo retornou para a DRJ em Curitiba (fl. 287).
Após, em 08/06/2017, consoante despacho de fl. 290, o processo foi novamente
devolvido à Difis da Delex/SP para a juntada das planilhas requeridas.
Intimada (fl. 297) a contribuinte prestou as informações de fls. 299/308 e juntou
planilhas, anexadas como arquivos não pagináveis, conforme termo de fl. 309. Em
nova petição, fl. 314, apresentou novos demonstrativos, também anexados como
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

arquivos não pagináveis, consoante termos de fls. 315/316 e 320, além dos
documentos de fls. 317/319 e 321/324.
Na sequência, o processo retornou para julgamento.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em data de 29/10/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 406, apresentando o Recurso Voluntário de
fls. 409-439 em data de 27/11/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 408),
pelo qual pediu o provimento do recurso para que seja reconhecida a total insubsistência do Auto
de Infração, o que fez com os mesmos fundamentos demonstrados em peça de impugnação.
Em síntese, as razões de recurso foram apresentadas com as seguintes
matérias:
1.
Erro no critério adotado pela Fiscalização. Ausência de respaldo legal.
Refazimento dos lançamentos pela DRJ - Impossibilidade. Equívocos
subsistentes mesmo depois dos “relançamentos” pela DRJ. Iliquidez e
incerteza.
1.1.
O critério adotado nos lançamentos (maior valor dos produtos) diverge
dos admitidos pela legislação do REFRI. Refazimento dos lançamentos
pela DRJ. Introdução de motivação inovadora e ausente no arrazoado que
acompanhou as autuações lavradas pela Fiscalização.
1.2.
Equívocos subsistentes mesmo após a tentativa de “refazimento” dos
lançamentos pela DRJ.
1.2.1. Erro na quantificação das mercadorias saídas em bonificação:
(1) não há justificativa entre o quanto verificado nas NFs da empresa e
nos levantamentos da Fiscalização e DRJ. O volume de litros nos
documentos fiscais da empresa é simplesmente inferior ao considerado
movimentado pelas autoridades lançadora e julgadora;

(2) houve agrupamento indevido de produtos distintos e assim sujeitos à
tributação diversa ad rem na tabela de valores como são os casos da
“Guaraná Antarctica Diet 290ml” e “Guaraná Antarctica 290ml”, por
exemplo;

(3) o Fisco segregou itens por CFOP e unidades de medida (CX, DZ,
Unid,...), enquanto a Recorrente considera o total por SKU (stock keeping
unit);

(4) a DRJ alterou o item considerado inicialmente pela Fiscalização em
relação à determinada litragem, mantendo a litragem considerada para
fins de determinação do cálculo do PIS e da COFINS, porém alterando o
objeto da operação;

(5) o Fisco multiplicou a quantidade do item pela capacidade da
embalagem; e

(6) as autoridades (lançadora e julgadora/revisora) assumiram ter havido
saída de mercadoria, quando, em verdade, nenhum produto daquele
marca, vasilhame e quantidade foi comercializado no período.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

1.2.2. Exclusão de produtos comercializados por centros de distribuição.
1.3. Dever de reconhecimento da iliquidez e incerteza das autuações
independentemente da conclusão pela configuração de alteração dos
fundamentos dos lançamentos.
2. Ilegitimidade das exigências de PIS e COFINS sobre produtos saídos em
bonificação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
O Recurso de Ofício igualmente deve ser conhecido, pois preenche os requisitos
de admissibilidade previstos pelo artigo 34 do Decreto no 70.235/72, com alterações introduzidas
pela Lei no 9532/97, e artigo 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017. Todavia, ficará
prejudicado o Recurso de Ofício, considerando as razões demonstradas neste voto quanto às
preliminares arguidas pela Recorrente.

2. Preliminarmente
A presente autuação abrange o período de janeiro de 2012 e março de 2012 e teve
por objeto o lançamento de crédito tributário referente à COFINS (R$ 92.969.042,09) e ao
PIS/PASEP (R$ 19.585.849,98), acrescido de multa de ofício (112,50%) e juros de mora.
A Recorrente afirma em razões de recurso que:
a. O fato gerador do PIS e da COFINS só se verifica quando há o auferimento de
receita, independentemente do regime de apuração a que se sujeita o contribuinte. As
mercadorias concedidas em bonificação têm valor igual a ZERO, portanto, não
implicam auferimento de receitas que justifique a cobrança das contribuições. Não se
trata de desconto no valor de mercadorias comercializadas (redução da receita
tributável), mas sim de mercadorias transmitidas a terceiros sem contraprestação
correspondente (inexistência de receita tributável à concedente) e que, dessa maneira,
não lhe geram a obrigação de recolhimento das contribuições;
b. As autuações são nulas por iliquidez, na medida em que: (b.1) os valores de
PIS/COFINS adotados pela Fiscalização se basearam em legislação já revogada; (b.2)
houve erro no enquadramento de mercadorias nas tabelas e grupos adotados pela
Fiscalização; (b.3) foram consideradas quantidades de mercadorias incompatíveis com
os produtos comercializados; e (b.4.) não poderiam ter sido autuadas as saídas
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

promovidas por estabelecimentos comerciais (“CDDs”), na medida em que, se o
PIS/COFINS incidisse sobre essas operações, a alíquota aplicável seria de 0%, cf. art.
58-B, caput, da Lei 10.833/03; e
c. Em qualquer caso, é indevida a imputação de multa majorada, na medida em que a
então Impugnante, ora Recorrente, não deixou de prestar as informações que lhe foram
solicitadas (única hipótese em que teria aplicação). Ela apenas deixou de fazer o cálculo
do PIS/COFINS alegadamente devido sobre as bonificações por discordar do
entendimento de que seriam tributáveis e por se tratar de tarefa privativa da autoridade
lançadora, nos termos do art. 142 do CTN. Essa conduta, evidentemente, não equivale
ao desatendimento de intimações para a prestação de esclarecimentos.
(...)
Nessa circunstância, a Fiscalização teria duas alternativas cf. a Lei 10.833/03,
mutuamente excludentes:
1) identificar os produtos saídos em bonificação e promover o respectivo
enquadramento na tabela pertinente de valores de PIS/COFINS (alíquotas ad
rem); ou
2) não identificando os produtos saídos, deveria aplicar alíquotas de 3,65%
(PIS) e 16,65% (COFINS) sobre o respectivo valor de venda (alíquotas ad
valorem), conforme o artigo 58-J, § 11, II4 c/c art. 58-I5, da Lei 10.833/2003.
(...)
Contudo, no caso concreto, a Fiscalização não adotou nenhuma dessas opções. Segundo
consta dos Termos de Constatação, inobstante a Fiscalização tenha extraído as notas
fiscais de bonificação do sistema Receitanetbx, obtendo todos os elementos necessários
para o enquadramento dos produtos em uma das classes de incidência, o que impunha a
adoção do método “1” supracitado, preferiu enveredar por caminho novo, por ela
criado sem fundamento na lei, ao arbitrar o valor, assumindo de que todos os
produtos seriam do tipo sujeito às maiores alíquotas de PIS/COFINS. E, se isso já
não fosse suficiente para decretar a insubsistência, pior foi ter aplicado tabela que já não
vigora à época.
Evidentemente que, ao agir nos termos mencionados, a Fiscalização desrespeitou a
legislação, justificando o cancelamento dos lançamentos. Incabível, assim, o
procedimento da DRJ de, a pretexto de rever as exigências, refazer as autuações,
procurando proceder ao enquadramento no item correto da tabela vigente no período
auditado (conduta que redundou na redução parcial e em Recurso de Ofício).
Com relação às bonificações nas vendas de bebidas, entende a Autuada que a
legislação aplicável para efeito de apuração dos valores de PIS/COFINS devidos pelos optantes
do REFRI (regime especial ad rem), restringia o recolhimento das contribuições aos volumes de
bebidas alienadas onerosamente a terceiros, cabendo ao contribuinte realizar os ajustes
necessários para viabilizar a correta tributação de suas mercadorias, motivo pelo qual excluiu da
apuração das contribuições as bebidas transferidas gratuitamente a terceiros.
A Autoridade Fiscal lavrou o auto de infração por concluir que os produtos dados
em bonificação deveriam integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que a
exclusão dos descontos incondicionais é prevista para a base de cálculo do Regime Geral (art. 1o,
da Lei no 10.833/2003), sendo permitida apenas para os casos previstos pelo artigo 1o, que é o
valor do faturamento.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Conforme informações do Termo de Constatação, a fiscalização calculou as
Contribuições com as maiores alíquotas por produto informadas pelo Contribuinte nas Fichas 10a
e 20a das DACON’s mensais do ano-calendário de 2012, aplicando a multa agravada de 112,5%,
com fundamento no artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96, uma vez não apresentados pela
empresa os cálculos dos tributos supostamente devidos.
Em síntese, AD VALOREM representa uma tributação variável, com percentual
sobre a produção e AD REM representa uma tributação fixa/específica para todo o setor,
estabelecida por pauta, incidindo sobre o produto (peso ou quantidade).
O PIS e COFINS devidos no âmbito do REFRI são calculados por tipo de produto
e marca comercial, identificando-se o valor de referência daquele produto para fixação de um
valor base que será multiplicado para que seja estabelecida a alíquota.
A Lei no 10.833/2003 determinava há época dos fatos geradores em seu artigo 58-
L, inciso I (posteriormente revogado pela Lei no 13.097/2015), que o critério residual a ser
adotado para cada tipo de produto é o menor valor-base dentre os listados. Vejamos:
Art. 58-L. O Poder Executivo fixará qual valor-base será utilizado, podendo ser
adotados os seguintes critérios:
I – até 70% (setenta por cento) do preço de referência do produto, apurado na forma dos
incisos I ou II do § 4o do art. 58-J desta Lei, adotando-se como residual, para cada tipo
de produto, o menor valor-base dentre os listados;
Todavia, o Auditor Fiscal utilizou o maior valor correspondente a tabela que
constava na DACON da Recorrente, aplicando a todos os produtos pertinentes àquela tabela.
No Item 9 do Termo de Constatação PIS (fls. 120-131) e Item 9 do Termo de
Constatação COFINS (fls. 144-155), é possível verificar que o Auditor Fiscal observou o acesso
às Notas Fiscais de bonificação (CFOP 5910 e 6910) das empresas incorporadas COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV (CNPJ: 02.808.708/0001-07), AMBEV BRASIL
BEBIDAS S.A. (CNPJ: 73.082.158/0001-21) e LONDRINA BEBIDAS LTDA (CNPJ:
02.125.403/0001-92), extraídas do sistema Receitanetbx – notas fiscais eletrônicas, utilizando
para base de cálculo do PIS e da COFINS devida as maiores alíquotas por produto informadas
pelo contribuinte nas Fichas 10 A e 20 A das DACON’s mensais do ano-calendário fiscalizado.
E a identificação dos produtos, marcas e quantidades foi reconhecida pelo ilustre
Julgador de 1a Instância, que assim observou:
Analisando-se o critério utilizado pela fiscalização, soa claro que não se trata de caso
de nulidade do lançamento mas de sua simples correção.
De fato, uma vez que, como no presente caso, foram identificados os produtos,
inclusive as marcas e as quantidades envolvidas (conforme planilhas que
acompanham os Termos de Constatação PIS e Cofins), o correto seria a adoção
dos valores fixados no Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de 2008, mais
especificamente nas tabelas contidas no seu Anexo III (na redação dada pelo
Decreto no 7.455, de 2011 – em vigor ao tempo dos fatos geradores analisados).
Nesse contexto, e diante da necessidade de se efetuar ajustes nos cálculos efetuados,
procedeu-se à elaboração dos demonstrativos de fls. 327/374 (Ajustes Julgamento
DRJ – anexo integrante do presente voto).
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

É importante alertar, todavia, que, para evitar o agravamento, os valores apurados pela
fiscalização foram considerados como limites para os ajustes efetuados, ou seja, nos
casos em que os lançamentos foram efetuados a partir da adoção de alíquotas inferiores
às previstas na legislação, os valores lançados foram respeitados no julgamento,
cabendo à fiscalização a adoção das providências que entender necessárias no que diz
respeito às diferenças que não foram objeto de lançamento.
A impugnante informa que teria havido erro na quantificação de algumas bebidas
em relação ao tipo de embalagem utilizada (fls. 154/155):
(...)
Analisando-se os documentos apresentados pela contribuinte, fls. 218/224, percebe-
se que, de fato, alguns dos produtos mencionados foram indicados como tendo
saído em embalagens contendo menos unidades do que as que foram consideradas
no lançamento.
Diante desse fato, e da alegação de que alguns erros teriam sido cometidos quando
da apuração do crédito, as planilhas elaboradas pela fiscalização foram todas
revisadas e, relativamente aos refrigerantes, foram corrigidos os erros
identificados. Importante ressaltar que, quanto aos itens não reclamados, ou a
fiscalização seguiu a descrição contida nas notas fiscais, ou seja, 1, 4, 6, 8 ou 12
unidades, conforme indicado ou, nos casos de ausência de indicação de quantidade na
descrição, considerou (acertadamente, porque não houve comprovação contrária) que a
saída teria ocorrido em caixas com 12 unidades.
(...)
Apesar de a contribuinte não tecer qualquer consideração a respeito, nas planilhas
elaboradas pela fiscalização é possível constatar que as embalagens “bag in box”
de refrigerantes com 18 litros tiveram as suas respectivas quantidades
multiplicadas pela capacidade das embalagens, ou seja, 18 (dezoito litros), contudo,
como as notas fiscais correspondentes indicam o litro como unidade é possível
concluir que houve erro na apuração respectiva. Vê-se, ainda, que semelhante
equívoco ocorreu quando da quantificação de parte das saídas de chope em barril
(as quantidades de saídas foram multiplicadas pelas quantidades de litros contidos
nos barris, porém as notas fiscais indicam o próprio litro como unidade de
medida). Os ajustes decorrentes desses equívocos, efetuados de ofício nos termos do
art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, estão contemplados no demonstrativo de fls.
327/374. (sem destaques no texto original)
O ilustre Julgador a quo procedeu à redução dos valores exigidos e afastou o
agravamento da multa de ofício, afirmando pela possibilidade de eventuais correções no
lançamento.
Com isso, constam no Item 5 do voto condutor da decisão recorrida os seguintes
ajustes:

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Ocorre que a forma de apuração adotada pela fiscalização incorreu em vício
insanável, uma vez que o montante supostamente devido não foi calculado nos moldes
previstos pela legislação aplicável.
E, não atendida a correta hipótese de incidência no ato do lançamento, não
poderia a DRJ de origem proceder à correção através da adequação da autuação à norma
legal incidente ao presente caso.
Como acima mencionado, da análise do demonstrativo de fls. 316-341, constata-
se que o Ilustre Julgador a quo, apesar de reconhecer o erro no critério de apuração, procedeu à
correção da base de cálculo e da alíquota aplicada.
Com a devida vênia ao entendimento aplicado pela Turma Julgadora de 1a
Instância, não há que ser invocado o artigo 60 do Decreto no 70.235/72 apenas pelo fato de ter
sido oportunizada a impugnação à autuação, o que afasta “quaisquer sinais de preterição do
direito de defesa” e, por sua vez, permite a correção de “equívocos” do ato de lançamento.
O critério quantitativo da Regra Matriz de Hipótese de Incidência não deve ser
interpretada como mera e irrelevante irregularidade, incorreção ou omissão.
O erro na subsunção do fato ao critério quantitativo da regra-matriz configura erro
de direito e insanável vício material, uma vez que o Auditor Fiscal, ao verificar a suposta
ocorrência do fato gerador, falhou ao determinar a matéria tributável e calcular o montante do
tributo devido, desvirtuando a correta constituição do crédito tributário e afrontando a previsão
do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
No caso, não ocorreu mero erro formal no lançamento, mas sim em erro de direito
sobre o crédito tributário objeto da autuação, afastando a necessária liquidez e certeza em
decorrência de subsunção equivocada do fato à norma.
E o vício material é impossível de ser convalidado, como fez a DRJ de origem.
Neste mesmo sentido já decidiu este Colegiado em julgamento ao PAF no
10314.722789/2017-20, no qual foi declarada a nulidade do lançamento por vício material em
outra autuação da mesma Contribuinte, cujo voto condutor do Ilustre Conselheiro Pedro Bispo
de Souza foi integralmente acompanho por esta Relatora, como se constata do v. Acórdão no
3402-006.835, com Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na conseqüente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Igualmente a título de fundamentação, peço vênia para adotar as conclusões
que conduziram o r. voto do Ilustre Conselheiro Relator no julgamento em referência:
De plano, em análise das preliminares de nulidade suscitadas pelo Contribuinte,
observa-se que a decisão de primeira instância efetuou certos ajustes na base de
cálculo do lançamento para sanar diversos erros materiais na apuração original
das contribuições, decorrente do lançamento. Reproduz-se a seguir trecho do acórdão
recorrido que resume bem as alterações efetuadas no lançamento durante o contencioso
administrativo:

(...)
Dentre os vários ajustes efetuados pelo Julgador, chama atenção o primeiro no
qual se percebe que houve uma importante alteração na base de cálculo das
contribuições. Conforme admitido no próprio acórdão da DRJ, não foram
utilizados no lançamento os exatos valores de referência das tabelas previstas na
legislação, quais sejam, aqueles fixados no Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de
2008 (com a redação dada pelo Decreto no7.742/2012), mais especificamente nas
tabelas contidas no seu Anexo III (na redação em vigor ao tempo dos fatos
geradores analisados), além do que não houve enquadramento das bebidas
conforme essas tabelas.
Percebe-se nos autos que a Fiscalização originalmente adotou para o cálculo das
contribuições os maiores valores definidos por tipo de bebida (água, refrigerante,
cerveja, etc), ou, melhor dizendo, como afirmado no TVF, as maiores “alíquotas” por
produto informadas pelo contribuinte nas fichas 10A e 20A das DACONs mensais do
ano calendário 2012, não levando em consideração, portanto, o enquadramento com
valor específico em função do produto, por litro, embalagem e marca comercial, na
forma do regulamento do REFRI, conforme determinado na legislação.
Como se vê, para esses casos, há previsão legal específica determinando um
procedimento próprio para apuração das contribuições nessa modalidade de regime,
com a utilização de alíquota específica por produto, marca e quantidade (embalagem),
conforme disposto no os Artigos 58-A e 58-J da Lei 10.833/03 e 10.637/02 (incluído
pela Lei no 11.727/2008), vigentes à época, in verbis:
Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos importadores
e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos classificados nos
códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00,
e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi,
aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, serão exigidos na forma
dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos pertinentes da legislação em
vigor.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito) (Regulamento)
(Revogado pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
Parágrafo único. A pessoa jurídica encomendante e a executora da industrialização por
encomenda dos produtos de que trata este artigo são responsáveis solidários pelo
pagamento dos tributos devidos na forma estabelecida nesta Lei.(Incluído pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeito) (Regulamento)
(...)
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição
para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que será
expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e por marca
comercial e definido a partir do preço de referência.(Incluído pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeito) (Regulamento) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015)
(Vigência)
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
§ 2o O disposto neste artigo alcança a venda a consumidor final pelo estabelecimento
industrial de produtos por ele produzidos.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeito)
§ 3o Quando a industrialização se der por encomenda, o direito à opção de que trata o
caput deste artigo será exercido pelo encomendante.(Incluído pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeito)
§ 4o O preço de referência de que trata o caput deste artigo será apurado com base no
preço médio de venda:(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I – a varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória
especialização; (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
II – a varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e do Distrito
Federal, para efeito de cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS; ou (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
III – praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a
industrialização se der por encomenda, pelo encomendante. (Incluído pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeito)
§ 5o A pesquisa de preços referida no inciso I do § 4o deste artigo, quando encomendada
por pessoa jurídica optante pelo regime especial de tributação ou por entidade que a
represente, poderá ser utilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil mediante
termo de compromisso firmado pelo encomendante com a anuência da
contratada.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito) (negritos nossos)
Os referidos dispositivos foram regulamentados pelo Decreto no6.707/2008, no qual
constam as tabelas de valores de referência por produto, marca e quantidade. Ao longo
dos anos, esses valores de referência foram alterados por outros decretos, sendo que no
período da autuação encontrava-se vigente as tabelas constantes do Decreto
no7.742/2012.
Percebe-se que a metodologia adotada pela Fiscalização para apurar as
contribuições, ao utilizar as maiores alíquotas por produto constantes na DACON,
constituiu-se em totalmente arbitrária, posto que não encontra respaldo em
qualquer dispositivo legal que rege a matéria. Agindo dessa forma, pois, a
Fiscalização deixou de observar o constante no Decreto 6.707/08, Anexo III (com a
redação dada pelo Decreto 7.742/2012), onde estão determinados os valores e
formas de cálculos a serem adotados na apuração da base de cálculo.
No acórdão recorrido, constata-se que o Julgador reapurou toda a base de cálculo
das contribuições, não só para sanar o grave vício na metodologia utilizada pela
Fiscalização quanto as alíquotas de referência utilizadas, aqui já discutido, e mas
também para corrigir vários outros erros materiais relativos a equívocos de
unidades estatísticas, desta vez nas quantidades de produtos consideradas em
algumas embalagens de venda da empresa, conforme antes indicados no trecho do
TVF acima reproduzido.
Ao Julgador proceder dessa forma, operou verdadeira reconstrução de todo o
lançamento, o que, ao meu sentir, caracteriza a modificação de critério jurídico
adotado pela Autoridade Fiscal no exercício do lançamento, procedimento este
vedado pela legislação processual.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Vale ressaltar que esse mesmo entendimento tem prevalecido na Câmara Superior de
Recursos Fiscais e câmaras baixas deste colegiado, destacando-se as seguintes ementas
representativas dessa posição:
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. A modificação
de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício do
lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível,
ainda que se resulte em valores inferiores àquele originalmente lançado. A
utilização de outro critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a
apuração do valor tributável mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada
pela autoridade julgadora, configura-se como mudança de critério jurídico, que
somente produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto no artigo 146
do CTN.
(Acórdão 9303-004.627, Terceira Turma, CSRF, sessão de 14 de fevereiro de
2017, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2004
ALÍQUOTA ERRADA. VÍCIO MATERIAL DE LANÇAMENTO.
Os lançamentos que contiverem vício material devem ser declarados nulos. No
caso em apreço, a alíquota arbitrada é errada.
(Acórdão no 3302004.157– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 22 de
maio de 2017, de relatoria da Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo
Paes de Souza Relatora)
Dessa forma, entendo que esse erro na apuração da base de cálculo não se constitui
em mero erro material sanável que possa ser corrigido no contencioso, como fez o
julgador a quo, é um erro insanável, pois causou profunda alteração na base de
cálculo das contribuições, constituindo-se em uma mudança significativa do
critério jurídico do lançamento, procedimento que só poderia ser feito por meio de
novo lançamento. A DRJ, dessa forma, efetuou outro lançamento no contencioso,
situação que não é permitida nos moldes expostos na legislação própria do
processo administrativo federal, conforme Art. 10 do Decreto 70.235/72 e no CTN,
em seus arts. 142 e 146. Em vista dos erros graves identificados, a DRJ ao invés de
tentar consertar o lançamento com a reapuração completa da base de cálculo e a
consequente mudança do critério jurídico, deveria ter determinado a lavratura de
novo Auto de Infração complementar, desde que não decaído, nos termos
determinado no §3o, do artigo 18, do Decreto no 70.235.72, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o
grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados,
a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (negrito nosso)
Vale ressaltar, ainda, que em outros dois processos envolvendo a mesma matéria fática
da própria Recorrente, de outros períodos de apuração, foram também declarados nulos
os lançamentos, apresentando em ambos a mesma motivação aqui considerada neste
voto. Abaixo, reproduzem-se as ementas constantes dos acórdãos de julgamento dos
casos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NULIDADE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
METODOLOGIA.
VÍCIO
MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao
lançamento e sua metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na sua
conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art.
10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo
Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso
IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.
(Acórdão no3201004.883 da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 30 de
janeiro de 2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
METODOLOGIA.
VÍCIO
MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao
lançamento e sua metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na sua
conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art.
10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo
Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso
IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.
(Acórdão 3302-007.267 da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 18 de
junho de 2019)
Se isso não bastasse, a Recorrente ainda demonstra que persistiram vários erros
materiais no lançamento que não foram corrigidos pelo julgador a quo. Tais
elementos confirmam a iliquidez e incerteza dos valores exigidos em frontal
oposição ao que estabelece a legislação.
Nesse diapasão, a recorrente passa a listar alguns erros graves que persistem mesmo
após o recálculo do lançamento fiscal promovido pela DRJ. A seguir, são transcritos os
erros principais apontados pela Recorrente:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Dessa forma, constatada a ocorrência de erro material insanável cometido pela
Fiscalização por utilização de metodologia diversa da expressa nos diversos
dispositivos legais que regem a matéria e a consequente mudança de critério
jurídico ocorrido no julgamento de primeira instância, visando sustentar o
lançamento, esse fato, por certo, criou insegurança jurídica e causou cerceamento
ao direito de defesa da Recorrente. Por isso, entendo ser necessário declarar a
nulidade de todo o lançamento fiscal, de acordo com o que determina os Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no
Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da
Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art.31 do Decreto n. 70.235/723 e
art. 2.o da lei n. 9.784/99.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade do lançamento por nulidade material. (sem destaques no texto
original)
Outrossim, em decisões proferidas por outros Colegiados deste Tribunal
Administrativo, igualmente restou reconhecido o vício material nas demais autuações lavradas
contra a mesma Contribuinte, a exemplo do Acórdão no 3301-006.4851 (Relatora: Conselheira

1 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA
FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua metodologia e cálculos
estranhos à lei, implicam na sua consequente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.722800/2016-71

Liziane Angelotti Meira); Acórdão no 3302-007.2672 (Redator Designado: Conselheiro Walker
Araujo); Acórdão no 3201-004.8843 (Redator Designado: Conselheiro Pedro Rinaldo de Oliveira
Lima).
Em razão dos fundamentos expostos neste voto, bem como pelas conclusões
aplicadas por outros Colegiados deste Tribunal Administrativo, está correta a defesa ao invocar
preliminarmente a nulidade do auto de infração, a qual acato para que seja cancelado o
lançamento por vício material.
Por fim, considerando a nulidade da autuação, restam prejudicados os demais
argumentos da Contribuinte em razão do integral reconhecimento do mérito a seu favor.
Pelo mesmo motivo, nego provimento ao Recurso de Ofício.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para declarar a
nulidade do lançamento por vício material.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.

2 ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA
FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua metodologia e cálculos
estranhos à lei, implicam na sua conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código
Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.

3 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL ÔNUS DA PROVA DA
FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua metodologia e cálculos
estranhos à lei, implicam na sua conseqüente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art. 10,
31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código
Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital